Tribunal: STF
Processo: ADI 944
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-22
Data de publicação: 1993-09-22

Ementa:
E M E N T A: Ação direta de inconstitucionalidade.
I.P.M.F (Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira)
(Lei Complementar nº 077, de 13.07.1993). Legitimidade ativa.
Medida cautelar.
1. A confederação Nacional dos Trabalhos na Indústria tem legitimidade
para propor ação direta de inconstitucionalidade (art. 103, IX, da
Constituição Federal).
1. Julga-se prejudicada medida cautelar de suspensão da Lei impugnada,
se esta já se encontra suspensa, até 31.12.1993,  por decisão do
Tribunal, em outra ação direta de inconstitucionalidade.
3. Ressalva do exame do requerimento de cautelar, quanto ao exercício
de 1994, se, até 31.12.1993, não tiver sido a ação, julgada pelo
mérito.